Tribunal: STF
Processo: ARE 1571919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - Agente de Escolta e Segurança Penitenciária - Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos - Não há que se falar em falta de interesse de agir - Tema 350 do C. STF - O entendimento da Administração é notório e reiteradamente contrário à postulação do servidor - Causa madura para julgamento - Aplicáveis ao caso as normas previstas na EC nº 103/2019, na ECE nº 49/2020 e na LCE nº 1.354/2020 em razão do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data posterior à de suas vigências - Artigo 12 da LCE n 1.354/20, norma de transição, dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária entre outros - Inciso II, do artigo 12 da LCE 1.354/20 dispõe que um dos requisitos à aposentadoria são os 30 anos de contribuição - Conforme Certidão de tempo de serviço, o impetrante não completou o requisito de 30 anos de contribuição - Impossibilidade de condenação do impetrado a proceder a aposentação do impetrante com paridade e integralidade neste momento - Sentença reformada para denegar a segurança, negando-se provimento ao recurso que pretende a concessão da segurança - Recurso de apelação desprovido.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003; 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário.  Aposentadoria  especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.066.419-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.03.2018). 



     Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente